Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-56.2024.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002177-56.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA - CPF: 483.575.531-68 (APELANTE), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP - CNPJ: 04.004.880/0001-25 (APELADO), HELDER PAULO DE SOUZA CRUZ - CPF: 073.996.976-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. NÃO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por aluna contra instituição de ensino, em razão da não emissão de certificado referente a curso de pós-graduação ofertado como bonificação por outro curso contratado, o que teria impedido sua progressão funcional no serviço público municipal, gerando prejuízos financeiros e abalo moral.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenando a ré à restituição dos valores pagos pelo curso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mas indeferindo o pedido de indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a não emissão do certificado, após cumprimento integral do curso, configura falha na prestação de serviço educacional; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e o atraso na progressão funcional da autora, a justificar o reconhecimento de lucros cessantes; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ausência de emissão do certificado, após o efetivo cumprimento do curso pela autora, caracteriza evidente falha na prestação de serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC.

5.

A documentação juntada aos autos, incluindo declaração do setor de RH da Prefeitura e o processo administrativo de progressão funcional posterior, comprova que a ausência do certificado foi a causa direta do atraso na progressão funcional da autora, sendo devida a indenização por lucros cessantes.

6.

Os valores devidos a título de lucros cessantes devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, diante da variação nos valores salariais verificada nos autos.

7.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se insuficiente diante da gravidade da omissão da requerida, que obrigou a autora a refazer o curso, retardando sua valorização profissional e causando frustração, perda de tempo útil e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

8.

É cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, considerando também o caráter pedagógico da medida, diante da dimensão nacional da instituição de ensino demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

“1. A não emissão de certificado de curso de pós-graduação, após o integral cumprimento das obrigações acadêmicas pelo aluno, configura falha na prestação do serviço educacional. 2. A frustração da progressão funcional decorrente da omissão da instituição de ensino gera direito à indenização por lucros cessantes, desde que comprovado o nexo de causalidade. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua majoração quando os prejuízos ultrapassam o mero aborrecimento e envolvem frustração profissional e desvio produtivo do consumidor.”

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1009821-18.2018.8.26.0604, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 14.03.2024; TJ-SP, AC 1071394-15.2021.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 27.07.2022; TJ-MT, AC 1001833-49.2020.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLÉBIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara da Comarca de Comodoro/MT,
que
julgou parcialmente procedente

a
Ação Indenizatória c/c Danos

Morais

ajuizada em face de
INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP.

Inconformada, a Apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecida a condenação por lucros cessantes no valor de R$ 8.757,63, argumentando que a omissão da Requerida foi causa direta e exclusiva do atraso na obtenção da progressão funcional, vez que o segundo certificado era condição necessária à configuração do direito ao avanço de nível, conforme legislação municipal. Postula, ainda, a majoração da indenização por dano moral para valor condizente com os prejuízos experimentados e com a função pedagógica da reparação, sugerindo o valor de R$ 10.000,00. (ID. 320236395)

A Apelada apresentou
contrarrazões
, sustentando a
ausência de nexo causal
entre a não emissão do segundo certificado e o alegado prejuízo funcional, vez que a parte autora já estaria enquadrada no
nível 4 da carreira
, o qual não seria superável pela mera apresentação de mais uma pós-graduação
lato sensu
. Argumenta que a progressão alegada somente seria possível mediante apresentação de
curso
stricto sensu
(mestrado ou doutorado)
, o que não se verifica. Defende, portanto, a
manutenção integral da sentença de origem
, inclusive acerca do
quantum
arbitrado a título de danos morais. (ID. 320236402)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
KLÉBIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA
ajuizou
Ação Indenizatória c/c Danos

Morais
em face do
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SECULO XXI LTDA - EPP
, alegando falha na prestação dos serviços educacionais contratados junto à instituição Requerida.

Afirmou ter adquirido um curso de pós-graduação, tendo recebido, como bonificação, um segundo curso, o qual teria sido integralmente cursado, mas cujo
certificado jamais foi emitido
, o que lhe teria
impedido de progredir funcionalmente no serviço público municipal
, com prejuízo financeiro (lucros cessantes) e abalo moral, razão pela qual propôs a demanda.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) A controvérsia em exame está inserida na esfera das relações de consumo, sendo a autora consumidora final dos serviços educacionais prestados e a requerida, fornecedora de tais serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se, assim, a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor o dever de indenizar por falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa, salvo nas hipóteses de excludente legal.

Da falha na prestação do serviço

A autora comprovou de forma documental que contratou curso de pós-graduação em setembro/2021, bem como que recebeu promoção que ofertava curso adicional gratuito como brinde, conforme prints de conversas com a ré juntados aos autos (ID 163244864), e que cumpriu os requisitos acadêmicos de ambos os cursos, tendo recebido apenas um certificado.

A requerida, por sua vez, não apresentou qualquer documento contratual ou promocional que demonstrasse exigência de pagamento adicional para o segundo curso. Alegação meramente defensiva, desacompanhada de prova, não pode prevalecer.

Sendo incontroversa a ausência de emissão do segundo certificado, apesar do cumprimento integral das obrigações pela aluna, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20 do CDC.

Dos lucros cessantes

A autora alega que a ausência do certificado impediu sua progressão funcional, prevista na Lei Municipal nº 1.849/2019.
Todavia, não há nos autos comprovação cabal de que o curso oferecido pela requerida, mesmo se concluído com a emissão do certificado, seria reconhecido pela administração municipal como suficiente para fins de progressão funcional.

A autora não comprovou, por exemplo, portarias anteriores em que cursos semelhantes da mesma instituição tenham sido aceitos, tampouco juntou norma administrativa que comprove a equivalência direta do curso ao requisito funcional exigido.

Nesse contexto, não se pode afirmar com segurança que a ausência do certificado foi a causa direta e exclusiva da não progressão funcional.

O ônus de provar o nexo de causalidade entre o ato ilícito (não entrega do certificado) e o prejuízo alegado (perda de remuneração) era da autora (art. 373, I, CPC), o que não foi atendido satisfatoriamente.

Assim, afasto o pedido de indenização por lucros cessantes por ausência de prova suficiente.

Da restituição de valores pagos

Conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC, não sendo sanado o vício do produto ou serviço em 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos.

A autora comprovou ter pago 18 parcelas de R$ 89,00 (R$ 1.602,00) por um curso que não teve seu certificado emitido, o que configura prestação defeituosa e dá ensejo à restituição integral do valor, com correção monetária desde o pagamento e juros legais desde a citação.

Do dano moral

A jurisprudência atual reconhece o dano moral nas hipóteses em que a falha na prestação do serviço excede os limites do mero aborrecimento, especialmente quando causa frustração de direitos profissionais, perda de tempo útil e necessidade de retrabalho:

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009821-18 .2018.8.26.0604 Sumaré, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 14/03/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

No caso, a autora precisou recorrer a nova instituição de ensino para refazer o curso. O transtorno, a frustração e o tempo perdido superam os limites do tolerável.

Fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor proporcional à gravidade do dano e suficiente para desestimular condutas semelhantes por parte da ré, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 14 e 18 do CDC, arts. 186, 402, 403 e 927 do Código Civil, e art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a) Condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 1.602,00 (um mil, seiscentos e dois reais), referente aos valores pagos pelo curso não certificado,com juros legais referente a Selic a partir do desembolso, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros legais referente a Selic a partir do da presente sentença, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais vez que sucumbiu em parte mínima do pedido. (...)” (ID. 320236389)

A parte Autora apresentou recurso da sentença, visando o reconhecimento dos lucros cessantes e a majoração dos danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside na análise do pedido de
indenização por lucros cessantes
, decorrente da alegada falha na prestação de serviços pela apelada, que teria
entregado apenas um dos dois certificados de conclusão de curso de pós-graduação a que a apelante teria direito
, ocasionando
atraso na sua progressão funcional
e, consequentemente,
prejuízos financeiros.

O juízo singular julgou improcedente o pedido de lucros cessantes sob o fundamento de que:
“não há nos autos comprovação cabal de que o curso oferecido pela requerida, mesmo se concluído com a emissão do certificado, seria reconhecido pela administração municipal como suficiente para fins de progressão funcional.”.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Apelante quanto a necessidade de reforma da sentença para o reconhecimento dos lucros cessantes.

O conjunto probatório demonstra de forma
convincente o nexo causal entre a conduta da Apelada
(não emissão do segundo certificado) e o
dano material sofrido pela Apelante
(atraso na progressão de carreira).

Primeiramente, é incontroverso que a Apelante
adquiriu um curso de pós-graduação
junto à Apelada e recebeu como
bonificação um segundo curso
, tendo concluído ambos, mas recebido apenas o certificado do primeiro. A própria sentença reconheceu a
falha na prestação de serviço
ao condenar a Apelada à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto a progressão funcional, a
Lei Municipal nº 1.330/2011
, com a alteração promovida pela
Lei nº 1.849/2019
, estabelece em seu
art. 22-B
a possibilidade de progressão horizontal
“com a apresentação de mais duas pós-graduações latu sensu, para o mesmo nível do ‘mestrado’, desde que obedecido os demais requisitos do art. 22.”.

A Apelada argumenta que a Apelante já ocupava o
Nível 4
desde setembro de 2021, e que o art. 21-B permitiria apenas a substituição do curso de mestrado por duas pós-graduação para atingir o
Nível 4,
não sendo aplicável para progressão ao
Nível 5,
que exigiria doutorado.

Contudo, a interpretação sistemática da legislação municipal, aliada às provas dos autos, revela um cenário distinto. A declaração emitida pelo
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Comodoro/MT
(ID 320236387) atesta que a Apelante
já possuía o tempo de serviço necessário e os demais requisitos para a progressão desde 2007
, não possuindo
qualquer impedimento funcional ou disciplinar
.

Ademais, o
processo administrativo
juntado em ID. 320236386 que, um ano depois,
concedeu a progressão
à Apelante,
utilizou o primeiro certificado emitido pela própria Apelada
, demonstrando que tanto a
instituição quanto o curso eram plenamente aceitos pela administração pública para tal finalidade.

A Apelante comprovou que, após não obter o segundo certificado junto à Apelada, buscou
outra instituição de ensino
para realizar
novo curso de pós-graduação
– inclusive com carga horária inferior à daquele cujo certificado não foi emitido –, tendo, por fim, obtido sua progressão funcional em fevereiro de 2023, passando a receber um aumento salarial de R$ 488,69 por mês.

Esse conjunto de evidências demonstra, de forma clara e convincente, que a
não emissão do segundo certificado
pela Apelada foi
fator determinante para a progressão funcional
da Apelante, estabelecendo o necessário
nexo de causalidade entre a conduta e o dano
.

Nesse sentido:

(...)
Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa
. A interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral. (TJ-MT 10018334920208110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

No que se refere ao valor dos lucros cessantes, a Apelante apresentou memória de cálculo detalhada, demonstrando que deixou de receber
R$ 488,69
. Contudo, na memória de cálculo juntada sob o ID 320236358, constam
valores inferiores em alguns meses
, o que faz presumir a
existência de majoração salarial realizada pela municipalidade ao longo do tempo
.

Diante disso, por prudência, entendo necessária a realização de
liquidação de sentença
, a fim de que seja comprovado, nos autos, o acréscimo salarial referente a cada mês do período reclamado.

No que tange ao pedido de
majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00,
entendo que
também merece acolhimento.

A sentença reconheceu que a situação vivenciada pela apelante
“excedeu o mero dissabor cotidiano”
, justificando a condenação por danos morais. Contudo, o valor arbitrado se mostra
insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto.

A conduta da Apelada não se resumiu a uma
simples falha na prestação do serviço
. Houve
descaso
com a situação da Apelante, que
dependia do certificado para sua progressão funcional
. A frustração da legítima expectativa profissional, com reflexos
não apenas financeiros
, mas também na
autoestima
e
satisfação pessoal
da Apelante, justifica uma
indenização mais expressiva.

Ademais, a Apelante foi
forçada a buscar uma nova instituição de ensino
, matricular-se,
despender mais recursos
e
dedicar novamente seu tempo e esforço
para obter as qualificações que
já havia conquistado
junto à Apelada, caracterizando o que a doutrina moderna denomina
“desvio produtivo do consumidor”.

Isto é
“desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir.”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10713941520218260002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/07/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

A função pedagógico-punitiva da indenização também deve ser considerada. A Apelada é uma instituição de ensino de grande porte, com atuação nacional, e uma condenação em
valor muito baixo

não gera o necessário efeito dissuasório
, podendo estimular a repetição de condutas lesivas contra outros consumidores.

Considerando esses fatores, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
valor que melhor atende à finalidade compensatória e pedagógica do instituto, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto, DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KLÉBIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA,
para:

A)

Condenar
a Apelada ao pagamento de indenização por
lucros cessantes
, cujo valor deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença
;

B)

Majorar
a indenização por
danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, do CC/02.

Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que se trata de recurso interposto pela própria parte vencedora, com o objetivo de melhorar a sua posição jurídica estabelecida na sentença.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025